Tribunal: CARF
Processo: 10074.000193/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000193/2008-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-008.570 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Embargante
YIN'S BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/06/2003 a 30/03/2007
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. EXISTÊNCIA DE LAUDO
TÉCNICO
ENCOMENDADO
DE
ÓRGÃO
OFICIAL.
DESCONSTITUIÇÃO. CONTRAPROVA.
A ausência de contraprova nas amostras coletadas durante o processo de
fiscalização não desqualifica a classificação fiscal proposta pela autoridade
aduaneira, que teve como fundamento os comparativos com as DIs de outros
importadores com a mesma descrição do produto e o laudo técnico de órgão
oficial. Isso porque cabe ao contribuinte apresentar elementos técnicos capazes
de ilidir o trabalho fiscal, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000193/2008-54
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000193/2008-54

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 3301-006.877, proferido em 25/09/2019, por esta 1a Turma Ordinária da 3o Câmara, da 3o
Seção, sob os pressupostos regimentais da omissão e contradição.
O acórdão embargado foi assim ementado:
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS DA
PROVA.
Havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a ausência, nos
autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação proposta pela fiscalização por
meio de Laudo Técnico, implica na manutenção do auto de infração.
Recurso Voluntário Negado.
Segundo a Embargante, houve omissão e contradição no julgado, pelas seguintes
razões:
“a) Foi solicitada por esta Turma Julgadora: “A segregação das mercadorias objeto das
8 DIs, informando quais delas efetivamente foram objeto de análise técnica.
Elaborar quadro demonstrativo por DI, exportador e tipos de mercadorias”. a.1) em
resposta ao solicitado por este colegiado, a Autoridade Aduaneira formulou a tabela 01
(fl. 423), onde constou a relação dos produtos importados que tiveram amostras
coletadas (fl. 428):
[...]
a.2) diante dessa resposta, este colegiado entendeu que:
(i) pelo fato das referências das mercadorias que constam no laudo estarem presentes na
tabela 01 da diligência fiscal, não é válido o argumento da Recorrente de
desqualificação do Laudo pericial em virtude de um produto ser utilizado para todas as
importações efetuadas:
[...]
Comentários da Embargante: a comparação que deveria ser feita, com vistas a verificar
a identidade de produtos do mesmo fabricante, igual denominação, marca e
especificação, nos termos do art. 30, § 3o, “a” do Decreto no 70.235/721, seria entre a
Tabela 01 (fl. 423) e a Tabela 02 (fls. 424/426) e não entre o Laudo e a Tabela 01, uma
vez que a Tabela 01 diz respeito a relação detalhada (com o correspondente código de
referência) da Autoridade Aduaneira daqueles produtos onde foram retiradas amostras
para análise laboratorial.
Ademais, ao analisar a Tabela 1 e 2 (fls.423/426), apresentada por aquela Unidade
Aduaneira de origem, verifica-se que somente em 5 dos 125 itens de mercadorias
arrolados na Tabela 2 (fls. 424/426) – o que corresponde a 4% dos itens arrolados -
possuem o mesmo número de referência das amostras coletadas e descritas na Tabela1
(fl. 423).
(ii) contra o argumento do contribuinte de que as mercadorias analisadas no Laudo
IMA-1057-B/07 não correspondem a todas as mercadorias importadas, tem-se que todas
foram designadas como “Enfeites para decoração”. Ressalte-se que todas as
mercadorias foram descritos de forma semelhante nas declarações de importação
autuadas, o que determina a aplicação do disposto no artigo 68 da Lei n° 10.833/2003:
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000193/2008-54

Comentários: consoante destacado nos comentários do item (i) acima, ao analisar a
Tabela 1 e 2 (fls.423/426), apresentada por aquela Unidade Aduaneira de origem,
verifica-se que somente em 5 dos 125 itens de mercadorias arrolados na Tabela 2 (fls.
424/426) – o que corresponde a 4% dos itens arrolados - possuem o mesmo número de
referência das amostras coletadas e descritas na Tabela 1 (fl. 423).
Além disso, há inúmeros produtos que, não só não possuem identidade quanto a
denominação, marca e especificação (verificada pelo código de referência), mas
também são de fabricantes diversos, indo de encontro ao que prescreve o art. 30, § 3o,
“a” do Decreto no 70.235/72.
Especificamente quanto aos fabricantes diversos, depreende-se que, dos 125 itens
elencados na Tabela 02 (fls. 424/426), 33 itens possuem fabricantes diversos aquele
indicado na Tabela 01 (fl. 423). Confira-se:
[...]
8. Uma vez restando constatado que não se esta diante de produtos idênticos (não basta
semelhante), do mesmo fabricante, de igual denominação, marca e especificação,
imperioso reconhecer pela imprestabilidade do laudo técnico para 120 dos 125 itens (o
laudo só se presta para os 5 itens onde foram extraídas amostras). b) Foi também
solicitada por esta Turma Julgadora: “Quanto à mercadoria já periciada, deve ser dada a
oportunidade da contraprova requerida pelo contribuinte. Ressalto que a contraprova
deve ser realizada apenas nas amostras já coletadas”. b.1) em resposta ao solicitado por
este colegiado, a Autoridade Aduaneira informou que “não foi possível localizar as
amostras nas dependências da Repartição Aduaneira (fl. 429):
[...]
Comentários: quanto a este ponto em especial, este colegiado omitiu-se, em nada se
manifestando a respeito da realização de contraprova pela Embargante.
Diante da informação quanto a destruição das amostras coletadas, fator este que
impossibilita a Embargante a produzir a correspondente contraprova, o
cancelamento do presente auto de infração é medida que se faz imperiosa no
presente caso.
Aliás, esta própria c. 3a C/1aTO do CARF, assim se manifestou recentemente
quanto ao perecimento de amostras inicialmente coletadas e que se prestaram para
sustentar o lançamento fiscal:
[...]
9. Diante do exposto, requer seja os presentes embargos de declaração conhecido e
provido, de modo a conceder efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o
Acórdão de fls. 437/443, cancelando, por consequência, o presente lançamento.”
Os Embargos foram acolhidos pelo Presidente Winderley Morais Pereira, nos
seguintes termos (e-fls. 465-466):
Verifica-se que a única omissão apontada, efetivamente, foi a não manifestação a
respeito da realização da contra-prova. Já os comentários após os itens a.2 (i) e (ii)
indicam apenas inconformismo com a decisão, especialmente em relação à interpretação
do artigo 30 do Decreto no 70.235/72, o que deve ser atacado mediante recurso próprio
previsto no regimento.
Já a omissão quanto à realização da contra-prova, com razão, a embargante, pois
requereu expressamente em seu recurso voluntário (e-fl. 397) novo laudo pericial
utilizando-se da contra-prova em poder do laboratório. Embora a decisão tenha utilizado
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000193/2008-54

o resultado da diligência como parte das razões de decidir, nada foi abordado em
relação a tal pedido, configurando a omissão alegada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os presentes embargos de declaração foram admitidos, nos termos do despacho
proferido pelo Presidente, nas e-fls. 465-466.
O ponto de análise é a suposta omissão no acórdão embargado quanto ao pedido
sucessivo do recurso voluntário para realização de novo laudo pericial como contraprova.
Observe-se tal como formulado na peça recursal:
108. Sucessivamente aos pedidos acima, converta o feito em diligência, realizando-se
novo exame pericial da amostra analisada, utilizando-se, para tal, a contraprova em
poder do laboratório.
A controvérsia, na origem, voltou-se à divergência de classificação fiscal das
mercadorias descritas pela empresa como “enfeites para decoração” - enfeites decorativos de
resina em diversas formas -, os quais, segundo a Recorrente, eram produtos compostos de
materiais vegetais. Já para a fiscalização eram materiais de plástico.
Cabe colacionar trecho do voto condutor do acordão n° 3301-006.877, que negou
provimento ao recurso da Recorrente, que contextualiza a matéria tratada nos autos:
Trata-se de controvérsia sobre a correta classificação fiscal de produtos importados da
China (ENFEITES DECORATIVOS DE RESINA) pela autuada nos anos-calendário de 2003
a 2007.
Segundo a fiscalização, nas Declarações de Importação – DI autuadas os produtos
foram classificados no código (NCM) 9602.00.90, cuja alíquota do IPI é de 0%, quando o
correto seria a classificação no código (NCM) 3926.40.00, cuja alíquota do IPI é de 20%:
- Adotada pela FISCALIZAÇÃO:
3926 – OUTRAS OBRAS DE PLÁSTICOS E OBRAS DE OUTRAS MATÉRIAS
DAS POSIÇÕES 39.01 A 39.14.
3926.40.00 – ESTATUETAS E OUTROS OBJETOS DE ORNAMENTAÇÃO.
- Adotada pela empresa:
9602
–
MATERIAIS
VEGETAIS
OU
MINERAIS
DE
ENTALHAR,
TRABALHADAS, E SUAS OBRAS; OBRAS MOLDADAS OU ENTALHADAS DE CERA,
PARAFINA, ESTEARINA, GOMAS OU RESINAS NATURAIS, DE PASTAS DE
MODELAR,
E
OUTRAS
OBRAS
MOLDADAS
OU
ENTALHADAS
NÃO
ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS NOUTRAS POSIÇÕES; GELATINA NÃO
ENDURECIDA, TRABALHADA, EXCETO A DA POSIÇÃO 35.03, E OBRAS DE
GELATINA NÃO ENDURECIDA.
9602.00.90 – OUTRAS.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000193/2008-54

Informou a autoridade fiscal que:
De posse dos exemplares dos produtos importados objeto da presente ação fiscal, foi
realizada, então, em 13.11.2007, a formalização da coleta das amostras, de acordo com Termo
de fls.182/183, tendo sido, no mesmo momento, efetuada a entrega dos exemplares ao perito
credenciado pela RFB, na presença do representante da fiscalizada, para fins de análise técnica
destinada à determinação da composição dos bens importados.
Após a realização da análise técnica, foram emitidos os Laudos Técnicos de fls. 189-
208, segundo os quais foi constatado que os produtos analisados são feitos de um tipo de
plástico, cuja composição é denominada "polímero do tipo poli(ftalato — maleato de
propileno) (PPPM) estirenizado".
Consta do Termo de Coleta de Amostras:
TERMO DE COLETA DE AMOSTRAS
No exercício do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, dando prosseguimento ação
fiscal respaldada pelo MPF 0715400.2007.00921-4, coletei amostras para análise dos produtos
a seguir relacionados, na presença do representante da pessoa jurídica.
Importante consignar que o representante da pessoa jurídica acompanhou a entrega dos
itens ao perito credenciado pela Receita Federal.
- Produtos dos quais foram retiradas amostras para análise: CA 52324; 54846; 55408;
53927; 53917
E, para constar e produzir efeitos legais, lavro o presente termo, que vai assinado por
mim, Auditor Fiscal da Receita Federal, e pelo representante da pessoa jurídica fiscalizada.
Sustenta a Recorrente a desqualificação do Laudo pericial, por não se tratar de prova
hábil a demonstrar que todas as mercadorias objeto dos autos são semelhantes àquelas
analisadas. Isso porque são objeto do auto de infração diversas mercadorias, adquiridas de
inúmeros exportadores. Também, defende a impossibilidade do Laudo feito apenas para um
produto ser utilizado para todas as importações efetuadas.
Não há razão nos argumentos. Explico.
Observa-se que o laudo de e-fls. 194-197 e seguintes, tratou das amostras 52324; 54846;
55408; 53927 e 53917.
Em diligência, a autoridade fiscal elaborou a tabela 1, na qual foram identificadas as DI
que acobertaram a importação dos produtos dos quais foram coletadas amostras que passaram
pelas análises técnicas.
E ainda, a tabela 2, na qual foram identificadas as DI objeto da autuação, especificando
exportador e tipo de mercadoria.
Verifico que as amostras coletadas são identificáveis com os códigos 52324; 54846;
55408; 53927 e 53917, os quais, por sua vez, foram objeto de análise pelo Laudo técnico.
Confira-se:
a) CA55408: esta referência consta de uma boneca com rodas de plástico, com cores
componentes, peso e sobre triciclo metálico verde, branco, azul, vermelho, marrom, preto, rosa
e dourado, estando embalados em plástico-bolha e caixa de papelão. Os pesos são: boneca = 93
g; triciclo = 24 g; rodas = 2 g e embalagem = 45 g;
b) CA54846: esta referência consta de uma ornamentação em forma de bebê sobre
almofada, com renda de tecido sintético tipo tela, com cores branco, rosa, amarelo, azul e
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000193/2008-54

preto, estando embalado em plástico, isopor e caixa de papelão. Os pesos são: boneca = 314 g e
embalagem = 105 g;
C) CA52324: esta referência consta de uma ornamentação tipo castiçal forma de coluna
com anjos e pombo, com cores branco, rosa, dourado, verde e preto, estando embalado em
plástico, isopor e caixa de papelão. Os pesos são: castiçal = 621 g, vela =44 g e embalagem =
185 g;
d) CA53927: esta referência consta de uma ornamentação tipo fada com asas e
plumagem sentada num cogumelo, com cores branco, rosa, dourado, verde, amarelo, vermelho,
marrom e preto, estando embalada em plástico, isopor e caixa de papelão. Os pesos dos
componentes são: fada = 574 g e embalagem = 135 g. As asas metálicas com plumagem
constam na gravura da caixa, porém não veio junto com a amostra;
e) CA53917: esta referência consta de uma ornamentação tipo fada com asas,
plumagem e flores, com cores branco, rosa, dourado, verde, amarelo, vermelho, marrom e
preto, estando embalada em plástico, isopor e caixa de papelão. Os pesos dos componentes são:
fada = 564 g, asas metálicas com plumagem = 32 g e embalagem = 192 g.
A conclusão do laudo foi a seguinte:
1) Descrever os produtos, especificando o material utilizado na composição dos itens:
Os produtos estão descritos no item 2 deste laudo. Na análise foi constatado que não se
trata de esculturas entalhadas.
Estas pegas foram conformadas por meio de processo industrial com aquecimento e
expansão em maquinário próprio, no interior de um molde metálico pré-formado e com
refrigeração.
O material utilizado na composição dos itens é um tipo de plástico, cuja composição é
denominada por "polímero do tipo poli(ftalato - maleato de propileno) (PPPM) estirenizado".
2) Informar o tipo de resina utilizada nos produtos:
O laudo em anexo, emitido pelo IMA/UFRJ, cuja amostra foi identificada como IMA-
1057-B/07, apresenta a metodologia de "Espectroscopia na região do infravermelho" para o
ensaio de determinação do tipo de resina plástica que é utilizada nos produtos, resultando no
"polímero do tipo Obli(ftalato - maleato de propileno) (PPPM) estirenizado".
As mesmas referências das mercadorias que constam no Laudo estão na tabela 1 da
diligência:

Então não é válido o argumento da Recorrente de desqualificação do Laudo pericial em
virtude de um produto ser utilizado para todas as importações efetuadas.
Ademais, como bem salientou a autoridade, os bens objeto de análise foram
identificados no termo de coleta assinado e atestado pelo representante do contribuinte, que
acompanhou a entrega das amostras ao perito credenciado pela Receita Federal.
Contra o argumento do contribuinte de que as mercadorias analisadas no Laudo IMA-
1057-B/07 não correspondem a todas as mercadorias importadas, tem-se que todas foram
designadas como “Enfeites para decoração”. Ressalte-se que todas as mercadorias foram
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000193/2008-54

descritos de forma semelhante nas declarações de importação autuadas, o que determina a
aplicação do disposto no artigo 68 da Lei n° 10.833/2003:
Lei 10.833/03
Art. 68. As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas idênticas
para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, a identificação das mercadorias
poderá ser realizada no curso do despacho aduaneiro ou em outro momento, com base
em informações coligidas em documentos, obtidos inclusive junto a clientes ou a
fornecedores, ou no processo produtivo em que tenham sido ou venham a ser utilizadas.
De toda a sorte, o Laudo do Engenheiro ELCINO DEL PENHO JÚNIOR atestou serem
toda as amostras da mesma natureza.
Então não logrou êxito a Recorrente em comprovar que classificou corretamente as
mercadorias importadas.
Logo, em tendo sido as mercadorias objeto da autuação declaradas como compostos de
materiais vegetais, resta comprovado o erro na descrição e consequente classificação fiscal.
Consequentemente, devem ser mantidas as cobranças de IPI e PIS/COFINS importação,
com as respectivas multas, bem como deve ser mantida a multa regulamentar do art. 84, I, da
MP 2158-35/01.
O relatório fiscal da diligência determinada pela Resolução n° 3301-000.682 foi
acatado nas razões do voto. Parte de seus quesitos era:
2) Quanto à mercadoria já periciada, deve ser dada a oportunidade da contraprova
requerida pelo contribuinte. Ressalto que a contraprova deve ser realizada apenas nas
amostras já coletadas.
3) Após, manifeste-se a autoridade fiscal sobre o novo laudo;
4) Em seguida, dê-se vista ao contribuinte para manifestação;
A esse respeito a autoridade fiscal respondeu:
Quanto à realização de contraprova, deve ser consignado que, passados mais de 10 anos
da coleta, não foi possível localizar as amostras nas dependências da atual DECEX,
antiga IRF, tendo em vista informação fornecida pelo Sr. Chefe do SECAP2, constante
do e-mail anexo.
A Resolução consignou que a contraprova deveria ser realizada apenas nas
amostras já coletadas, porquanto fora a própria Recorrente que as entregou, bem como recaiu
sobre elas o laudo pericial realizado, providenciado pela fiscalização.
O fundamento reside no ônus da prova em matéria de classificação fiscal: se
afastada a classificação do contribuinte através de comparações das descrições do produto por
outros importadores em suas DI e a elaboração de laudo técnico, logo cabia à empresa oferecer
elementos probatórios de que a sua classificação foi a correta, ou seja, que eram produtos
compostos de materiais vegetais.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000193/2008-54

Não é crível a determinação de realização de contraprova pela empresa com base
em outras amostras. A contraprova determinada, como já dito acima, é voltada às amostras já
entregues.
Destruídas as amostras coletadas, entendo que tal fator não implica em
cancelamento do auto de infração, já que o laudo elaborado permanece hígido, diante da inércia
da empresa em trazer aos autos prova que o desqualificasse.
Sobre o resultado da diligência, embora intimada, a Recorrente não se manifestou,
conforme despacho de e-fls. 431 e 436.
Ressalte-se que a Recorrente insurgiu-se apenas com argumentos retóricos, pois
em nenhuma fase do processo apresentou qualquer outra prova técnica, sequer os manuais, fichas
técnicas e outros documentos relacionados aos produtos foram entregues, embora tenham sido
solicitados ainda no curso da fiscalização. Houve intimação para que apresentasse:
- Laudos técnicos de identificação das mercadorias que tenham sido apresentadas por
ocasião do despacho aduaneiro;
- Documentação técnica dos produtos importados, tais como fichas técnicas, catálogos,
manuais, caixas e etc.
- Especificar o tipo de resina dos produtos descritos nas declarações de importação
objeto do presente Termo.
- Apresentar 5 exemplares distintos dos produtos importados.
Na e-fl. 81, observa-se que a empresa apresentou DIs, notas fiscais, invoices e as
amostras. Não apresentou fichas técnicas, catálogos, manuais, caixas, laudo, tampouco
especificou o tipo de resina dos produtos.
Ademais, dispõe o art. 30, do Decreto n° 70.235/72, verbis:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
Por conseguinte, o laudo apresentado, de órgão oficial federal - IMA/UFRJ -, é
voltado ao esclarecimento de questões de natureza técnica postas à análise dos órgãos julgadores
administrativos, cujas conclusões devem ser acatadas.
Sobre a obrigatoriedade de observância dos pareceres técnicos oficiais, cito o
Parecer Normativo COSIT No 6, de 20 de dezembro de 2018, 24/12/2018:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO E
ADUANEIRO. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais sobre
classificação fiscal de mercadorias. Nos países que internalizaram em seu ordenamento
jurídico a Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, a interpretação das normas que regulam a classificação
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000193/2008-54

fiscal de mercadorias é de competência de autoridades tributárias e aduaneiras. No
Brasil, tal atribuição é exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB.
As características técnicas (assim entendidos aspectos como, por exemplo, matérias
constitutivas, princípio de funcionamento e processo de obtenção da mercadoria)
descritas em laudos ou pareceres elaborados na forma prescrita nos artigos 16, inciso
IV, 18, 29 e 30 do Decreto no 70.235, de 1972, devem ser observadas, salvo se
comprovada sua improcedência, devendo ser desconsideradas as definições que fujam
da competência dos profissionais técnicos.
Para fins tributários e aduaneiros, os entendimentos resultantes da aplicação da
legislação do Sistema Harmonizado devem prevalecer sobre definições que tenham sido
adotadas por órgãos públicos de outras áreas de competência, como, por exemplo, a
proteção da saúde pública ou a administração da concessão de incentivos fiscais.
O laudo técnico consignou que não se tratava de material vegetal, mas sim de
plástico:
(...) não se tratam de esculturas entalhadas; foram conformadas por meio de processo
industrial; o material utilizado é um tipo de plástico, composição denominada por
“polímero do tipo poli (ftalato – maleato de propileno (PPPM) estirenizado” e, em
resposta ao quesito 2, que o tipo de resina plástica que é utilizada nos produtos,
resultando no “polímero do tipo poli(ftalato – maleato de propileno) (PPPM)
estirenizado” (fl. 197);
A teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972 pode a Turma Julgadora determinar,
de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas há que se
ter em conta que a previsão legal não tem o propósito de suprir o ônus da prova colocado às
partes desde a origem.
Não cabe a esta Turma promover a prova em nome daquele que detém o ônus, nos
termos do art. 373, do CPC/15. A prova da legitimidade da classificação adotada (material
vegetal) pelo contribuinte é dele próprio.
Por fim, a ementa do julgado embargado reflete bem o descumprimento do ônus
probatório da Recorrente:
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS DA
PROVA.
Havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a ausência, nos
autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação proposta pela fiscalização por
meio de Laudo Técnico, implica na manutenção do auto de infração.
Em suma, a ausência de contraprova nas amostras coletadas durante o processo de
fiscalização não desqualifica a classificação proposta pela autoridade aduaneira, que teve como
fundamento os comparativos com as DIs de outros importadores com a mesma descrição do
produto e o laudo técnico do IMA/UFRJ. Ratifica-se que a Recorrente não trouxe dados técnicos
capazes de ilidir o trabalho fiscal.
Conclusão
Assim, voto por acolher os embargos de declaração para sanar a omissão, sem
efeitos infringentes.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000193/2008-54

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital